Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008018-10.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Investigação de Paternidade, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (AGRAVANTE), JULIANA SIMOES - CPF: 885.131.901-44 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), THEREZINHA HELENA THEODORO DE CARVALHO REIS - CPF: 130.319.451-15 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO THEODORO DE CARVALHO - CPF: 191.835.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE PROCURAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA – MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL – MANDATO PROCURATÓRIO POSTERIORMENTE APRESENTADO NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar da irresignação do agravante, verifica-se que a insurgência recursal dissente da norma processual vigente, isso porque, o vício de representação da parte autora é passível de regularização, nos termos do
caput
do artigo 76 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Investigação de Paternidade de no 1001169-73.2021.8.11.0038, ajuizada por JULIANA SIMÕES, deferiu o pedido de exame pericial, consubstanciado na coleta de material genético do Agravante, para teste de DNA.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que o processo de origem possui vício de representação, o qual considera insanável e, via de consequência, impõe a suspensão da ordem de coleta de material genético e a extinção do feito sem resolução do mérito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso a parte agravante busca extinguir, sem resolução do mérito, a ação, na origem, sob o argumento que os atos processuais que se sucederam ao longo da lide possuem vício insanável, decorrente da falta de procuração outorgada ao patrono da autora.

Então, em razão desse quadro, o demandado, ora agravante, entende que não deve subsistir a decisão de origem, que determinou a realização de exame pericial, consubstanciado na coleta de material genético, para teste de DNA.

Com efeito, apesar da irresignação do agravante, verifica-se que a insurgência recursal dissente da norma processual vigente, isso porque, o vício de representação da parte autora é passível de regularização, nos termos do
caput
do artigo 76 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado nos autos da execução, por simples petição, desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo.

2. A
falta ou deficiência de representação processual constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização. Inteligência do art. 76 do CPC/15
.

3. Regularizada a representação processual, rejeita-se a alegação do vício apontada pela parte.

4. Recurso conhecido e não provido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.226531-6/001, Relator (a): Des. (a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

Sendo assim, aliado à falta de qualquer esforço argumentativo do Agravante quanto à matéria de fundo atinente à coleta de material genético, não há de se falar em reforma da decisão de origem, máxime na extinção da ação, sem resolução do mérito.

Ademais, consoante observados dos autos, o mandato procuratório foi devidamente apresentado na ação de origem, consoante documento juntado no id no 115486172.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023